Tribunal: STF
Processo: AI 452566
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, §
 1o, do RISTF. Precedentes. 3. Aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento